Tribunal: TJBA
Processo: 8050227-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050227-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLEMIDS SALES DE AZEVEDO JUNIOR e outros Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 1.782.003,52 nas contas bancárias dos executados, via convênio SISBAJUD, no curso de execução de título extrajudicial. Os agravantes alegam nulidade da constrição por ausência de documentos essenciais à execução (extrato analítico e termos aditivos do contrato) e requerem a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de determinados documentos na execução justifica a sustação liminar dos atos constritivos; e (ii) estabelecer se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, na ausência de garantia do juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, § 1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, inexistente no caso concreto. 4. A alegação de ausência de documentos na inicial da execução (como extrato analítico e termos aditivos) não invalida, por si só, os atos constritivos, tampouco autoriza a suspensão liminar da execução, pois a análise da regularidade do demonstrativo do débito demanda cognição exauriente própria dos embargos. 5. A constrição por meio do SISBAJUD, observando a ordem legal de preferência, não configura ilegalidade flagrante, e eventual dano patrimonial é juridicamente reversível, mediante impugnação, substituição ou limitação da penhora (arts. 854, § 3º, 805 e 835 do CPC). 6. A inexistência de garantia do juízo e a ausência de risco concreto e anormal de dano irreparável impedem o deferimento da tutela de urgência, sendo ainda aplicável o periculum in mora inverso, pois a paralisação da execução pode comprometer a satisfação do crédito do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, § 1º, do CPC. 2. A ausência de documentos que compõem o demonstrativo do débito não invalida automaticamente os atos constritivos e deve ser analisada em sede de embargos à execução, e não em agravo de instrumento. 3. A constrição de numerário via SISBAJUD, observada a ordem legal, não configura dano irreparável e é reversível por meios legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, I, parágrafo único; 801; 805; 835; 854, § 3º; 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8050227-66.2025.8.05.0000 em que são agravantes CLEMIDS SALES DE AZEVEDO JUNIOR E OUTRO e agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.